Tribunal: TJSP
Processo: 1500369-85.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500369-85.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
JEAN PAULO ANDES DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
fixar o regime prisional aberto para o desconto do restante da sanção carcerária
imposta, com admonitória no juízo de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500369-85.2019.8.26.0540 Comarca de Santo André.
Apelação Criminal no 1500369-85.2019.8.26.0540
4a Vara
Criminal de Santo André.
Apelante: Jean Paulo Andes de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.701
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Santo
André, que o condenou como incurso no artigo 180, “caput”, do
Código Penal, a um ano de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e dez dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 22 de
fevereiro de 2019, por volta das 19h41min, na Rua Tamoios, na
altura do no 52, Vila Lazira, naquela cidade, foi surpreendido a
conduzir o veículo “Hyundai Tucson”, de placas “EZP9993”,
pertencente a Rosimeire Noé Fantini, ciente de que se tratava
de produto de crime, o réu Jean Paulo Andes de Melo recorreu
pleiteando a imposição de sanções alternativas e a mitigação
do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo unicamente para ser fixado o regime prisional inicial
semiaberto.
É a síntese do necessário.
2. A condenação foi bem decretada,
pois ao cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu o acusado,
preso em flagrante conduzindo o veículo descrito na denúncia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500369-85.2019.8.26.0540 Comarca de Santo André.
ciente de sua origem ilícita, produto de furto que era, ocorrido
em 22 de fevereiro de 2019, como demonstra o boletim de
ocorrência lavrado na ocasião, tudo confirmado pela prova oral
coligida, em especial a especialmente a confissão do réu e os
firmes relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante (fls. 9, 10 e 164/172).
Aliás, tanto foi justa a condenação pelo
delito de receptação dolosa que contra ela o réu propriamente
não se insurge, trazendo apenas pleitos alternativos em que
busca a imposição de sanções alternativas e a mitigação do
regime de prisão.
Nessa análise, é bem de ver que a pena-
base foi fixada com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, de um ano de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo.
Na segunda fase, adequada se mostrou
a compensação da comprovada reincidência do réu com a
atenuante da confissão espontânea, de modo que as penas
permaneceram inalteradas.
Quanto ao regime prisional, observa-se
que, preso em flagrante em 22 de fevereiro de 2019, o
apelante cumpriu período de tempo superior à dois terços da
pena carcerária imposta no regime mais gravoso, razão pela
qual, considerada a detração penal, bem como para não se
frustrar o sistema progressivo, cabe fixar o regime prisional
aberto para o desconto do restante, realizando-se advertência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500369-85.2019.8.26.0540 Comarca de Santo André.
em primeiro grau.
Embora cabível a substituição da pena
carcerária por sanção restritiva de direitos, deixa de aplicá-la
por ser mais benéfico ao réu cumpri-la em regime aberto.
Portanto, para tais fins deve ser dado
provimento ao apelo, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para fixar o regime prisional aberto
para o desconto do restante da sanção carcerária imposta,
com admonitória no juízo de primeiro grau.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -